Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-89.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-89.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE GOMES DA SILVA - CPF: 039.957.871-42 (APELADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), I. P. G. D. S. - CPF: 080.727.841-61 (APELADO), JENNYFFER MAISA SILVA REIS - CPF: 040.524.101-14 (APELADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE GOMES DA SILVA - CPF: 039.957.871-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança de seguro dpvat. morte decorrente de acidente de trânsito. nexo causal comprovado. filhos do segurado como herdeiros legítimos. inexistência de direito de terceira não habilitada. prescrição trienal observada. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente a cobrança de indenização do seguro DPVAT, fixando o valor de R$ 13.500,00, a ser rateado entre os filhos do segurado falecido, acrescido de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do segurado; e (ii) verificar a legitimidade dos filhos para o recebimento integral da indenização securitária, diante da alegada existência de companheira não habilitada.

III. Razões de decidir

3. Documentos médicos e certidão de óbito comprovam que o traumatismo cranioencefálico causador da morte decorreu diretamente do acidente de trânsito.

4. O art. 5o da L. no 6.194/1974 exige apenas prova do acidente e do dano, requisitos preenchidos no caso.

5. Nos termos do art. 792 do CC/2002, filhos são herdeiros legítimos quando inexistente beneficiário designado.

6. A alegada companheira não se habilitou em juízo nem comprovou união estável, estando ultrapassado o prazo prescricional de 3 anos (art. 206, § 3o, IX, do CC/2002; Súmula 405/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O nexo causal entre acidente de trânsito e óbito se comprova mediante documentação médica e certidão de óbito, bastando tais elementos para o pagamento do seguro DPVAT. 2. A habilitação de filhos do segurado falecido como herdeiros afasta a necessidade de reserva de quota a eventual companheira não habilitada em juízo e que não comprovou sua condição dentro do prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1001476-89.2019.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por I. P. G. D. S. e JENNYFFER MAISA SILVA REIS, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização a título do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, na forma estabelecida no art. 406, §§ 1° e 3°, ambos do Código Civil/02, juros com incidência da citação válida (Súmula 426 do STJ) e correção a partir do sinistro (Súmula 580 do STJ), indenização que deverá ser rateada entre os filhos/herdeiros do segurado, I.P.G.S. e Jennyffer Maisa Silva Reis; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 302511374).

Em suas razões recursais, a apelante alega que não há nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do segurado, uma vez que a certidão de óbito indica " ENCEFALITE, TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO" como causa da morte, sem relação com o acidente narrado na inicial.

Sustenta que os autores não detêm legitimidade para receber integralmente a indenização, uma vez que é possível a existência de eventual companheira (Sueli Francisca da Cruz Silva) que não integra o polo ativo da demanda.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 302511383).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no 302511386).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 333260877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais, a existência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito do segurado; a legitimidade dos autores/apelados para receberem integralmente a indenização securitária.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que a documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca o nexo causal entre o acidente de trânsito ocorrido em 28/06/2016 e o óbito do segurado em 07/07/2016.

O boletim de ocorrência juntado aos autos relata que o acidente ocorreu na Avenida Pernambuco, no dia 28/06/2016, por volta das 23h50, próximo à loja Mon Biju, no bairro CPA II, tendo a vítima dado entrada no Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá no dia 29/06/2016, por volta das 3h.

O prontuário médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá confirma que o Sr. Valtenis Rosa da Silva deu entrada naquela unidade de saúde no dia 03/07/2016, com histórico, segundo relato da acompanhante, de que sofreu acidente de motocicleta há 05 dias, ficando em observação naquela unidade de saúde.

A certidão de óbito, por sua vez, atesta que o falecimento ocorreu em 07/07/2016, tendo como causa da morte "encefalite traumatismo crânio encefálico".

O laudo médico emitido pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá é ainda mais esclarecedor ao afirmar expressamente que o paciente "sofreu acidente de motocicleta há 05 dias ficando em observação nesta unidade de saúde", evoluindo para óbito em 07/07/2016, tendo como causa da morte "encefalite traumatismo crânio encefálico".

Portanto, resta evidente que o traumatismo crânio encefálico que levou ao óbito do segurado foi decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 28/06/2016, não havendo que se falar em ausência de nexo causal.

Nesse sentido, o art. 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que "o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente", requisitos estes devidamente preenchidos no caso em análise.

No que tange à legitimidade dos autores/apelados para receberem integralmente a indenização securitária, também não assiste razão à apelante.

O art. 4o da Lei no 6.194/74 dispõe que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 do CC.

Por sua vez, o art. 792 do Código Civil estabelece que “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

No caso em tela, os autores/apelados são filhos do segurado falecido, portanto, herdeiros legítimos com direito à indenização securitária. A alegação da apelante de que existiria uma possível companheira do falecido que não integra o polo ativo da demanda não tem o condão de afastar o direito dos autores/apelados ao recebimento da indenização.

Isso porque, conforme bem destacado pelo juízo a quo, o direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT não é vitalício, sujeitando-se ao prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil, conforme Súmula 405 do STJ, cuja contagem se inicia na data do evento danoso.

No caso em análise, o acidente que resultou no falecimento do genitor dos autores ocorreu em 28/06/2016, tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo legal pelos filhos do falecido.

Com efeito, a ausência de habilitação de todos os possíveis beneficiários no prazo prescricional não impede o pagamento da indenização àqueles que exerceram seu direito tempestivamente.

Ademais, conforme salientado pelos apelados em suas contrarrazões, a própria apelante informou que o pedido administrativo da suposta companheira foi negado por falta de prova de união estável com o falecido, não havendo nos autos qualquer comprovação da existência dessa relação.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de ID 1001476-89.2019.8.11.0040 acolheu o pedido formulado por Jennyffer Maisa Silva Reis para, na condição de filha do segurado falecido, habilitá-la no polo ativo da demanda, de modo que a sentença já determinou que a indenização deverá ser rateada entre os filhos/herdeiros do segurado, IPGS e Jennyffer Maisa Silva Reis.

Portanto, não há que se falar em reserva de cota-parte para eventual companheira do falecido que não comprovou sua condição de beneficiária nem pleiteou o recebimento da indenização dentro do prazo prescricional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Em observância ao disposto no art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos dos apelados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026